Tribunal: TJMT
Processo: 1011172-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011172-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELE ROSARIA DE OLIVEIRA - CPF: 054.029.401-26 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - JUNTADA DE FICHA CADASTRAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – JUNTADA DE NOTA FISCAL ASSINADA COM RECEBIMENTO DA MERCADORIA EM GRAU DE RECURSO PELA PARTE PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Havendo alegação de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu no presente caso, pois a ficha cadastral de consultoria juntada em contestação não é suficiente para demonstrar a origem do débito, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Os débitos inscritos devem ser declarados inexistentes e o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e julgou procedente o pedido contraposto (R$ 1.286,84), a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (R$700,00), custas processuais e honorários advocatícios (10%) sobre o valor da causa, com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante as telas e notas fiscais, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para:

a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por
litigância de má-fé
, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

b)
deferir
o
pedido contraposto
para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a soma de R$1.286,64 (um mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora
ex re
(CC, artigo 397,
caput
) e
retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença, e;

c)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios
no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que não negou a relação jurídica, mas a origem do débito, a qual não restou comprovada nos autos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela juntada de nota fiscal n. 6527045 datada de 18/10/2019, com o fim de comprovar o recebimento da mercadoria e, ao final pugnou, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovida em contrarrazões pretende a juntada de nota fiscal n. 6527045 datada de 18/10/2019, em grau de recurso, com o fim de comprovar o recebimento da mercadoria.

Cumpre salientar que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, em razão da ausência de comprovação da legitimidade do débito inscrito.

A parte promovente, na inicial, confessa que possui relação jurídica, mas alega que não possui qualquer débito em aberto porque sempre honrou com suas dívidas.

Assim, havendo negativa do débito inscrito, deve a parte promovida comprovar a origem da dívida, entretanto, colacionou em sua defesa apenas ficha cadastral de consultora, com cópia de RG, notas fiscais sem o recebimento das mercadorias, os quais não comprovam a legitimidade do débito inscrito.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu na espécie, porquanto as notas fiscais juntadas nos Id. 67460968, 67460967, 67460966 não constam o recebimento dos produtos com assinatura do recebedor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência dos débitos inscritos nos valores de R$ 662,24 (seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), R$ 268,48 (duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), R$ 177,99 (cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) e R$ 177,96 (cento e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), e JUGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021